Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-07.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018335-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 695.189.471-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de taxa média de mercado e restituição simples de valores pagos a maior.

Embargante alegou omissões e contradições no acórdão e postulou o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar dispositivos invocados pela parte e se há fundamento para acolher os embargos apenas para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a menção nominal a todos os dispositivos invocados.

A utilização dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando as questões essenciais foram enfrentadas de forma fundamentada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98/STJ; TJMT N.U 1000143-62.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Ednalva Pereira da Silva, reformando a sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Na origem, discute-se a contratação de cartão de crédito consignado, tendo a sentença julgado improcedente o pedido inicial da autora por considerar demonstrada a utilização do cartão e a inexistência de vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

Em sede recursal, o acórdão recorrido reconheceu a conversão do contrato em empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado para a modalidade à época da contratação, autorizando ainda a restituição simples dos valores descontados em excesso.

O Banco embargante alega omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à ausência de enfrentamento de dispositivos legais supostamente aplicáveis à hipótese, e sustenta também que os embargos têm por objetivo viabilizar o prequestionamento necessário para eventual recurso especial, insistindo na clareza contratual e na ausência de conduta ilícita por sua parte, além de apontar suposta extrapolação do pedido autoral pelo acórdão, ao tratar de matéria que não teria sido objeto de impugnação pela parte autora.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas e para que sejam expressamente analisados os dispositivos legais indicados, além de reiterar que o recurso não possui caráter protelatório, mas se destina exclusivamente à finalidade de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 300922896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta limita-se à análise do cabimento dos embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A, sob o fundamento de omissão e contradição no acórdão, com vistas a viabilizar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

No caso, o acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia envolvendo a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e o alegado vício de consentimento, acolhendo em parte o recurso da autora para converter o contrato em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior. Rejeitou, contudo, a pretensão de indenização por dano moral e a devolução em dobro, fundado na inexistência de prova de má-fé por parte da instituição financeira.

A pretensão do embargante centra-se na alegada omissão quanto aos artigos 186, 187, 188, I, 421, parágrafo único, 927, 944, 945 e 171, II, do Código Civil, artigos 39, I, IV e V, 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 5º, XXXII e LV, da Constituição Federal, dispositivos que teriam sido contrariados pela decisão sem enfrentamento expresso.

Os embargos de declaração têm fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando houver, no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pela parte, desde que tenha enfrentado as questões essenciais para a solução da lide e fundamentado adequadamente sua decisão.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e coerente, o núcleo da controvérsia, abordando expressamente a caracterização do vício de consentimento, a natureza jurídica do contrato, a configuração da falha na prestação de serviços e os efeitos jurídicos decorrentes, como a conversão da operação para empréstimo consignado, a restituição simples dos valores descontados e o indeferimento do pleito de danos morais e devolução em dobro. Assim, não se verifica qualquer omissão ou contradição no exame da matéria controvertida que justifique a oposição de embargos declaratórios.

A invocação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que não guardam pertinência direta e necessária com a fundamentação adotada pela Câmara não impõe, por si só, a exigência de que todos sejam mencionados nominalmente no corpo da decisão.

Por fim, quanto à alegação de que o recurso teria por exclusivo fim o prequestionamento, convém registrar que a oposição de embargos para essa finalidade é legítima e, conforme entendimento da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza má-fé nem enseja multa por pretenso caráter protelatório. Contudo, a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE NÃO CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO QUE NÃO DESNATURA A SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORNECER PRODUTO DIVERSO DO QUE PRETENDIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer o vício de consentimento por falha de informação e, ao mesmo tempo, constar nos autos que o consumidor utilizou o cartão, o que, segundo o embargante, afastaria a tese de engano; e (ii) verificar a admissibilidade dos embargos opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Não há contradição no acórdão embargado. O uso do cartão pelo consumidor não valida negócio jurídico viciado por falha no dever de informação da instituição financeira. A decisão foi clara ao afirmar que, independentemente do uso, a responsabilidade persiste pela entrega de produto diverso do buscado. 4. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração. Inconformismo com o resultado não se confunde com contradição, omissão ou obscuridade. 5. Nos termos da Súmula 98 do STJ, mesmo para prequestionamento, embargos de declaração exigem a presença de vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. O julgador não precisa se pronunciar sobre todos os dispositivos citados se já há fundamentação suficiente na decisão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do cartão pelo consumidor é irrelevante para afastar a responsabilidade do banco, pois a falha reside na entrega de produto diverso do solicitado, e não em sua posterior utilização. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, por não se prestarem à rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020; Súmula 98 do STJ. (N.U 1000143-62.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025